Tribunal: TJSP
Processo: 2068555-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"denegaram a ordem."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068555-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VITOR
OLIVEIRA PERCILIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068555-40.2020.8.26.0000 -Voto no 43750
2
VOTO no 43.750
HABEAS CORPUS no: 2068555-40.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Alexandra Pinheiro de Castro (Defensora Pública).
PACIENTE: Victor Oliveira Periliano.
COMARCA: São Paulo.
"denegaram a ordem."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensora Pública Alexandra Pinheiro de Castro em favor de VICTOR OLIVEIRA
PERILIANO, apontando como autoridade coatora o r. Juízo de Direito da 8a Vara
Criminal da comarca da Capital (fls. 1/6 e documentos de fls. 7/38).
A impetrante argumenta, em suma, sobre a inidoneidade da
fundamentação da r. decisão que manteve o paciente segregado preventivamente, pois
pautada tão somente na gravidade abstrata do delito. Aduz que o art. 316 do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela entrada em vigor da Lei no 13.964/19, exige a
revisão das prisões preventivas a cada 90 dias, sustentando a continuidade do
constrangimento ilegal quando da revisão, haja vista a ausência de indícios de que o
paciente, solto, atrapalharia o andamento da instrução processual, ou mesmo se furtaria à
aplicação da Lei Penal. Ademais, entende pelo o excesso de prazo da prisão preventiva –
que perdura há mais de 05 meses –, circunstância agravada pelo cancelamento da audiência
de instrução em virtude da pandemia do COVID-19, sem previsão para nova designação, o
que extrapola garantia da razoável duração do processo. Discorre, por fim, sobre a
Recomendação CNJ 62/2020, que diante da atual pandemia decorrente do alastramento das
infecções pelo COVID-19, situação de risco para a população carcerária, sugere aos
Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da doença nas
unidades prisionais, em especial reavaliando as prisões provisórias em que o crime a
ensejou tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, ou quando a pessoa esteja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068555-40.2020.8.26.0000 -Voto no 43750
3
presa há mais de 90 dias, como é o caso.
Requer com a presente impetração a revogação da custódia cautelar
para que o paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 40/42), foram dispensadas as informações
ao r. Juízo apontado como coator e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que
opina pela denegação da ordem (fls. 49/54).
É o relatório.
Com todo o respeito aos argumentos exarados nas razões de
inconformismo, a irresignação do impetrante não procede, sendo o caso de denegação da
ordem.
O paciente foi denunciado por suposta infringência ao artigo 157,
§2o, inciso II, do Código Penal, porque em 09 de agosto de 2019, agindo em conjunto e
com unidade de desígnios com o corréu Rian de Oliveira, subtraiu em proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, uma carga de 64 maços
de cigarro, pertencentes à empresa Souza Crus LTDA, que era transportada por Anderson
polinário Ferreira (denúncia a fls. 20/21). Em diligências chegou-se à identidade do
acusado, reconhecido pela vítima.
A prisão preventiva do paciente foi decretada em 26/9/2019 e
cumprida em 2/12/2019. Consoante documentação colacionada aos autos, a denúncia foi
recebida em 4/10/2019 com designação de audiência de instrução para o dia 5 de fevereiro
de 2020, a qual foi realizada com a oitiva de testemunhas, redesignando-se audiência em
continuação para inquirição da vítima para o dia 17 de março, reagendada para o dia 16 de
junho p.p..
Pois bem. Não existe constrangimento ilegal a ser reconhecido, já
que por ora se faz presente a necessidade da custódia do paciente ante a situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068555-40.2020.8.26.0000 -Voto no 43750
4
flagrante delito e a gravidade concreta do delito em questão, existindo indícios suficientes
da autoria e materialidade, como bem fundamentado na decisão singular, baseada na
conveniência da instrução penal, na quantidade de pena prevista para o crime de roubo
circunstanciado, e na garantia da ordem pública (fls. 15/17), anotando-se que o juiz,
mesmo quando emprega expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante si.
Importa anotar que o douto Magistrado da origem, dando
cumprimento ao art. 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019,
revisou e manteve a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem
pública (fls. 35/37), vez que inalterados os motivos que a ensejaram.
A resposta estatal, nas circunstâncias dos autos, tem de ser imediata,
restringindo cautelarmente, na presença dos requisitos do periculum in mora e fumus boni
iuris, a liberdade de quem é acima de dúvida razoável suspeito de autoria de crime
praticado com violência e grave ameaça à pessoa, como é a hipótese dos autos.
De outra parte, o impetrante nada trouxe de novo que pudesse
convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os fundamentos
que nela resultaram.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não havendo
constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita.
No tocante a alegação remanescente, como bem motivado na decisão
singular de fls. 35/37, a despeito da atual pandemia, a Recomendação CNJ no 62/2020, e a
decisão liminar do Ministro Marco Aurélio do colendo Supremo Tribunal Federal proferida
na ADPF 347 TPI/DF não garantem indiscriminadamente a soltura do paciente.
Isso porque o “COVID-19” não limita seu público alvo aos
presidiários, nem tampouco escolhe seus infectados, presos ou soltos, estando toda a
sociedade, ordeira ou não, à mercê de eventual contaminação. De tal sorte que a aludida
pandemia não pode servir de fundamento para a concessão da liberdade provisória, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068555-40.2020.8.26.0000 -Voto no 43750
5
não afasta a necessidade de segregação cautelar, tal como já exposto, tampouco assegura a
sociedade e ao interesse público os benefícios da redução do risco de transmissibilidade do
citado vírus, não se podendo olvidar que o Estado é responsável e garante ao detento
eventualmente contaminado, também com o “coronavírus', o tratamento adequado.
E no caso concreto, não houve demonstração inequívoca de que o
paciente tivesse preenchido os citados pressupostos imprescindíveis para a flexibilização
da norma.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator